Tribunal: TJSP
Processo: 2075398-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício inexistente. Julgador que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas na petição recursal, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Entendimento que prevalece no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil. Matéria suscitada que não se mostra relevante para

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício inexistente. Julgador que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas na petição recursal, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Entendimento que prevalece no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil. Matéria suscitada que não se mostra relevante para análise do pleito de redução da penhora. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2075398-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES e SUELI BOLINA CHAVES, é embargado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA LAGO AZUL C-1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075398-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargantes: Flavio Nelson da Costa Chaves e outra
Embargado: Condomínio Residencial Fazenda Lago Azul C-1
Comarca: Sorocaba - 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.518
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício inexistente.
Julgador que não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas na petição recursal, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Entendimento que prevalece no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do
Código de Processo Civil. Matéria suscitada que não se mostra
relevante para análise do pleito de redução da penhora. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 132/136.
Sustenta os embargantes que o acórdão é omisso
quanto a alegação de que o embargado incluiu valores referentes a
outros processos, que têm existências autônomas e, por isso mesmo,
implicariam em constrições distintas, não havendo razão para somá-
las a este processo, como ocorrido. Pede seja sanada a omissão.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075398-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
manteve o indeferimento do pleito de redução das penhoras,
fundamentos que não se abalam ainda que se desconsidere os
valores indicados pelo embargado, e que estão sendo executados em
outros processos, os quais são bem menores que os discutidos na
presente execução.
Cumpre observar que o julgador está obrigado a
rebater cada uma das questões trazidas pela parte em seu recurso,
apenas configurando omissão passível de embargos de declaração
quando se deixa de emitir posicionamento acerca de matéria
essencial que, por si só, poderia alterar o resultado do julgamento, o
que não ocorreu no caso em apreço, mesmo porque, conforme
ressaltado pelos próprios agravantes, se tratava de mero pedido de
redução da penhora, o qual foi devidamente analisado no acórdão.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, decidiu que:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
[Desembargadora convocada do TRF 3a Região], 1a Seção,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça também já
deixou assentado, em recente julgado, que “o fato de o Tribunal a quo haver
decidido a lide de forma contrária à defendida pelas insurgentes, elegendo
fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não configura omissão ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075398-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração” (AgInt
no AREsp 1526177/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a Turma,
julgado em 25/05/2020, DJe 29/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, por não vislumbrar a ocorrência de omissão
no decisum.
RUY COPPOLA
RELATOR